Tribunal: TJMT
Processo: 1054784-03.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054784-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DO BOM DESPACHO DE SOUZA - CPF: 208.515.021-72 (APELADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Recurso de Apelação. Negativa de Dilação de Prazo Para Manifestação Sobre Laudo Pericial. Cerceamento de Defesa. Nulidade da Sentença.
Recurso Provido
.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou o Recorrente ao pagamento de valores relativos a cotas do PASEP. O Apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de dilação de prazo para manifestação sobre laudo pericial que fundamentou a condenação.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de dilação de prazo para impugnação do laudo pericial configurou cerceamento de defesa, justificando a nulidade da sentença.

III. Razões de Decidir

3.

O princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, assegura às partes a possibilidade de manifestação adequada sobre provas que embasam a decisão judicial.

4.

O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 477, que as partes têm o direito de se manifestar sobre o laudo pericial e solicitar esclarecimentos, sendo vedada a restrição injustificada desse direito. Ademais, o art. 139, inciso VI, autoriza o Juiz a dilatar os prazos processuais adequando-os às necessidades do conflito para conferir maior efetividade à tutela jurisdicional.

5.

A negativa de dilação de prazo para impugnação do laudo pericial compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando o laudo serve de base para a condenação do Recorrente.

6.

O prazo para a manifestação sobre o laudo é dilatório e não peremptório.

7.

No caso concreto, a sentença recorrida se fundamentou integralmente nas conclusões periciais, sem que o Recorrente tivesse oportunidade adequada de impugná-las, o que justifica a anulação do julgamento.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso Provido.

Tese de julgamento
: “1. A negativa de dilação de prazo para impugnação de laudo pericial, quando este fundamenta diretamente a condenação da parte, caracteriza cerceamento de defesa. 2. O contraditório e a ampla defesa exigem a concessão de prazo razoável para manifestação sobre a prova pericial, especialmente quando envolve matéria técnica complexa. 3. A nulidade da sentença se impõe quando há restrição indevida ao direito de manifestação da parte sobre prova essencial ao julgamento.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 477.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 00784962220238160000, Rel. Des. Rosana Andriguetto de Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 23/02/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1054784-03.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
Ação de Cobrança Cotas do PASEP
movida por
Maria do Bom Despacho de Souza
.

O Juiz
a quo
julgou procedente o pedido formulado na inicial e condenou o Apelante ao pagamento de R$ 7.989,60 (sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde citação.

Por fim, compeliu o Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Em suas razões, o Banco Apelante alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa
.

No mérito, aduz que não houve desfalque na conta da Apelada, e que todos os valores retirados foram revertidos a seu favor em forma de rendimentos e abonos pagos ao longo dos anos.

Aduz que ao caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, e que os cálculos periciais devem ser desconsiderados, uma vez que extrapolam os índices oficiais de correção monetária.

Sob tais fundamentos, pugna que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos à origem para que possa exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa. Subsidiariamente, requerer a improcedência do pedido inicial.

Contrarrazões no ID. 252561264.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Maria do Bom Despacho de Souza ajuizou Ação de Cobrança Cotas do PASEP em face do Banco do Brasil S.A.

Na Inicial, aduziu que ao levantar os valores de sua conta vinculada ao PASEP, recebeu montante irrisório, muito inferior ao esperado após décadas de contribuição e correção monetária.

Sustentou que o Banco do Brasil S.A., responsável pela gestão do fundo, não creditou corretamente os valores devidos, resultando em saldo muito abaixo do que lhe cabe legalmente.

Alegou que os valores depositados foram mal administrados e indevidamente subtraídos de sua conta individual, especialmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que alterou a destinação dos recursos do PASEP.

Afirmou que, apesar de a legislação garantir a manutenção e correção dos saldos acumulados até então, esses valores não foram devidamente preservados e repassados aos beneficiários.

Argumentou, ainda, que o PASEP tem natureza jurídica similar ao FGTS, é fundo social de caráter patrimonial, e que, portanto, deveria ser aplicado o prazo prescricional trintenário para a cobrança dos valores.

Aduziu que o ônus da prova deveria ser invertido, para que o Banco do Brasil S.A. apresentasse microfilmagens e extratos bancários que demonstrassem a movimentação da conta ao longo dos anos.

Ao final, pleiteou a condenação do Banco do Brasil ao pagamento integral do saldo de sua conta PASEP, devidamente corrigido e atualizado, no valor de R$ 124.148,37 (cento e vinte e quatro mil, cento e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos), além de juros moratórios, honorários advocatícios e custas processuais.

Na Contestação o Banco do Brasil S.A. suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Afirmou que apenas executa as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, vinculado ao Ministério da Fazenda.

Suscitou, também, preliminar de incompetência da Justiça Estadual. Defendeu que a União deve integrar o polo passivo.

No mérito, alegou que nunca houve qualquer desfalque na conta da Autora, mas sim a correta aplicação dos índices oficiais de correção monetária ao longo dos anos.

Afirmou que, na verdade, a Requerente pretende a substituição dos índices legais pelos mais vantajosos e que os cálculos que apresentou incluem expurgos inflacionários indevidos.

A peça de defesa foi impugnada e, na sequência, o tramite processual foi suspenso até o julgamento do Tema 1.150, pelo STJ.

Com o retorno da marcha processual, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir. O Banco do Brasil requereu o julgamento antecipado da lide e a Autora a realização de prova pericial.

No saneador o Julgador rejeitou todas as preliminares arguidas pelo Banco Requerido e deferiu a produção de prova pericial.

O Laudo Pericial consta do ID. 251109294. As partes foram intimadas para manifestarem quanto ao Laudo.

O Banco do Brasil S.A. pugnou a dilação do prazo e a Requerente, por sua vez, afirmou que a conclusão técnica
“é genérica”,
porque
“não fala das diferenças "mínimas" apontadas no início”.
Aduziu, ainda, que é
“inócua para o deslinde do feito”
e que os cálculos por ela apresentados deveria prevalecer.

Na sequência, o processo foi sentenciado.

O Juiz singular indeferiu o pedido de dilação do prazo formulado pela instituição financeira, rejeitou a impugnação ofertada pela Autora, homologou o Laudo Pericial, julgou procedente o pedido e condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de R$ 7.989,60 (sete mil, novecentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos), devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios.

Inconformado, o Banco interpôs este Recurso em que suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, rechaça os fundamentos da sentença.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

Da Preliminar de Cerceamento de Defesa:

O Recorrente aduz que seu direito de defesa foi cerceado porque o Julgador indeferiu o pedido de dilação de prazo para manifestar sobre o Laudo Pericial.

Argumenta que o indeferimento comprometeu a possibilidade de impugnar substancialmente o referido documento.

Aponta, ainda, a existência de vícios e equívocos na perícia contábil, notadamente a aplicação de índices de correção monetária não previstos na legislação que rege o PASEP.

Assim, pugna que a sentença seja anulada e determinado o retorno dos autos à origem para que possa exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Pois bem. O princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, estabelece que
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes"
.

Tal garantia fundamental não pode ser mitigada ou relativizada sob o pretexto da celeridade processual, pois representa a essência do devido processo legal.

Na hipótese, o Apelante expressamente requereu prazo adicional para impugnar o Laudo Pericial e fundamentou o pedido na complexidade da matéria e necessidade de análise minuciosa por seu assistente técnico. No entanto, tal pleito foi indeferido pelo juízo de origem, sob o argumento de que o prazo inicialmente concedido foi suficiente.

A análise do pedido, todavia, não pode ser limitado apenas no tempo concedido, mas sim no prejuízo efetivo suportado pela parte, que se viu impossibilitada de contrapor, de maneira adequada, os fundamentos técnicos e metodológicos utilizados pelo Perito e que serviu de base para sua condenação.

Aliás, deve ser ressaltado que o Laudo também foi impugnado pela Autora, que não concordou com a conclusão do
Expert
.

Não se pode esquecer que o Código de Processo Civil
assegura
o direito das partes de manifestarem sobre o laudo pericial, inclusive pedir esclarecimentos.

Neste caso, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para a manifestação, o Banco do Brasil S.A. requereu a sua dilação por mais 10 (dez) dias e justificou o pedido na complexidade da matéria e na necessidade de estudo mais aprofundado para subsidiar a impugnação pericial.

O Juiz indeferiu o pedido porque firmou convicção de que o prazo anteriormente concedido era suficiente; contudo, deveria ter analisado a viabilidade do pedido sob o prisma do Princípio da Cooperação Processual, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil, cuja redação expressamente determina que
"todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva"
.

Ademais, o artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a dilatar os prazos processuais adequando-os às necessidades do conflito para conferir maior efetividade à tutela jurisdicional.

O caso, conforme já exposto refere-se à cobrança de valores do PASEP e, é assente que foram ajuizadas milhares de Ações em face do Banco do Brasil S.A., tanto que o STJ determinou a suspensão nacional dessas demandas, até que seja analisado o Tema 1.300.

O grande número de Ações, por cento, dificulta a análise do Laudo Pericial pelos profissionais do Banco Apelante.

E mais: de acordo com STJ
“o prazo para falar sobre o laudo pericial não é peremptório, mas dilatório, podendo, em face das circunstâncias de fato descritas no acórdão recorrido, ser ampliado, em atenção a requerimento da parte formulado no curso do prazo.”
(AgRg no AREsp n. 326.689/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 19/4/2017).

Assim, nada obstava o acolhimento do pedido formulado pela instituição financeira, principalmente porque o Laudo Pericial foi peça fundamental para a condenação da instituição bancária, uma vez que a sentença recorrida fundamentou-se integralmente nas conclusões naquele documento.

Dessa forma, negar ao Apelante a possibilidade de analisar o laudo detalhadamente e apresentar impugnação substancial equivale a restringir-lhe um dos pilares do devido processo legal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA QUE O BANCO SE MANIFESTE SOBRE O LAUDO PERICIAL.AGRAVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.
PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PERÍCIA. POSSIBILIDADE. PEDIDO QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL. CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA GARANTIA AO CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR 00784962220238160000 Londrina, Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 23/02/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/02/2024). (sem destaques no original)

Com essas considerações, acolho a prefacial de cerceamento de defesa e julgo prejudicado o mérito recursal.
Dou provimento ao Recurso de Apelação
, anulo a sentença e determino o retorno do feito ao Juízo de primeiro grau, a fim de que seja devidamente instruído.

Deixo de fixar honorários advocatícios dada a reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025